Tribunal: TJMT
Processo: 1014799-87.2021.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014799-87.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de domicílio, Violência Doméstica Contra a Mulher, Importunação Sexual]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE ARI DE ALMEIDA - CPF: 032.728.693-87 (APELANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - CPF: 825.880.901-68 (ADVOGADO), JOAO FELIPE OLIVEIRA DO CARMO - CPF: 005.969.851-93 (ADVOGADO), FLORACY NEGREIROS SILVA ALMEIDA - CPF: 581.380.051-49 (VÍTIMA), YURI ARRUDA DE ALMEIDA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRE IGNOTTI FAIAD - CPF: 061.369.201-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PROVAS SUFICIENTES. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pelos crimes de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal) e constrangimento ilegal (art. 146 do Código Penal), fixando pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, além de 3 meses de detenção, em regime inicial aberto, e condenação ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais à vítima. A defesa requer absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o afastamento da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelos delitos imputados ao recorrente; e (ii) avaliar a legalidade da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A palavra da vítima nos crimes contra a dignidade sexual possui especial relevância, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, sendo suficiente para a condenação.

4.

O conjunto probatório colhido nos autos, incluindo depoimentos da vítima e documentos apresentados, confirma a materialidade e autoria dos delitos, afastando a tese de insuficiência de provas.

5.

A fixação de indenização por danos morais em crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar é cabível independentemente de instrução probatória específica sobre o valor mínimo, desde que haja pedido expresso, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 983).

6.

A sentença está fundamentada e em conformidade com os elementos de prova, não havendo motivo para reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a condenação nos crimes contra a dignidade sexual.

2.

A fixação de indenização por danos morais no âmbito da violência doméstica e familiar é cabível independentemente de instrução probatória específica sobre o valor mínimo, desde que haja pedido expresso na denúncia.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 146 e 215-A; Código de Processo Penal, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.643.051/MS e REsp 1.675.874/MS (Tema 983); TJMT, RAC 1003342-97.2022.8.11.0050, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Jose Ari de Almeida
, visando reformar a sentença proferida nos autos nº. 1014799-87.2021.8.11.0042
,
pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá, que o condenou pela prática dos delitos previstos nos arts. 146 e 215-A, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano, 02 (dois) meses de reclusão e 03 (meses) de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, além do pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais à vítima.

Nas razões recursais, a defesa requer a reforma da sentença condenatória, com a consequente
absolvição do apelante
, ante a insuficiência probatória para a configuração dos delitos imputados. Sustenta que a sentença baseou-se unicamente nos relatos da vítima, os quais são contraditórios e desconexos, não havendo elementos probatórios suficientes para embasar a condenação.

Subsidiariamente, requer
a exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morai
s, alegando ausência de comprovação do suposto abalo sofrido pela vítima e da inexistência de instrução probatória específica quanto ao valor mínimo a ser fixado (id. 230639687).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 233450668).

O parecer, da lavra do Dr. Alexandre de Matos Guedes, Procurador de Justiça, é pelo
desprovimento do recurso
(Id. 238977157), conforme entendimento assim sumariado:

“RECURSO DE APELAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM CONURSO MATERIAL. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PLEITO DE REFORMA QUANTO À INDENIZAÇÃO PARA A VÍTIMA. NÃO CABIMENTO. TESES RECURSAIS REBATIDAS DE FORMA EXÍMIA PELA PROMOTORA DE JUSTIÇA ATUANTE EM PRIMEIRO GRAU QUE SEGUEM RATIFICADAS PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO APELO, CONFIRMANDO-SE O CONTEÚDO DAS CONTRARRAZÕES, PER RELATIONEM, COM FULCRO NO ART. 17, §2º DA N.º 57, DE 05/07/2017 DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Insurge-se a defesa contra a sentença condenatória, requerendo, ao final, a absolvição do apelante dos delitos de importunação sexual e constrangimento ilegal, nos termos do

art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer a exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, alegando ausência de comprovação do suposto abalo sofrido pela vítima e da inexistência de instrução probatória específica quanto ao valor mínimo a ser fixado.

Narra a denúncia que:

“O denunciado Joé Ari de Almeida e a vítima Floracy Negureitos Silva Almeida (65 anos) foram casados por 47 anos e tiveram um filho. Estão divorciados há um ano, após a vítima descobrir que ele tem uma relacionamento extraconjugal que perdura há 20 anos.

No dia 20 de agosto de 2021, por volta das 17 hs, o denunciado foi até o apartamento onde mora a vítima, situado na Rua Santiago 357, Jd. Das Américas, nesta Capital. Ele adentrou ao local ardilosamente e a síndica o acompanhou enquanto o outro síndico o adverti-lo que se procedesse novamente daquele modo, chamaria a polícia.

Na oportunidade ele insistiu durante mais de 90 minutos, para ela se mudar para uma casa que era do casal e que fica na cidade de Chapada dos Guimarães. Em certo momento passou a mão no corpo da vítima tentando lev-la para o quarto. Mas ela conseguiu se desvencilhar dele.”.
(id. 218049829).

Diante de tais fatos, foi o apelante denunciado e após regular instrução processual, foi julgada procedente a denúncia, sendo condenado pela prática dos delitos previstos nos arts. 146 e 215-A, do Código Penal.

1)

Do pleito absolutório.

Embora a defesa do apelante busque sua absolvição por entender que inexistem nos autos elementos suficientes para ensejar o édito condenatório, as provas colhidas na instrução criminal e que constam nos autos
não deixam quaisquer dúvidas acerca dos ilícitos por ele praticado
.

Está evidente nos autos a materialidade dos delitos
, por meio da portaria (id. 218049801– pág. 2), boletim de ocorrência (id. 218049801, págs. 6/8), termo de representação criminal (id. 218049801 – pág. 14), além da prova oral colhida no decorrer da instrução processual.

Com relação à autoria delitiva imputada ao apelante, ainda que ele alegue não ter cometido os crimes pelos quais foi condenado, seus argumentos não fornecem subsídios suficientes para desconstituir a sentença condenatória. A prova produzida durante a instrução processual demonstra, de forma clara e incontestável, a prática dos delitos de importunação sexual e constrangimento ilegal.

Ao ser ouvida pela autoridade policial, a vítima
Floracy Negreiros Silva Almeida
, declarou que o apelante invadiu o seu condomínio, tentou forçá-la a ir para Chapada dos Guimarães e a manter relações sexuais, tocando seu corpo indevidamente e tentando levá-la para o quarto. Confira suas declarações:

“(...) QUE, no meio de todo esse imbróglio, na data do dia 20/08/2021, por volta das 17:00 horas, a vítima relata que o suspeito se dirigiu até a sua residência e,
se aproveitando do momento no qual um morador abriu o portão para entrar, adentrou as cercanias do imóvel; QUE, o suspeito foi parar na porta do apartamento da vítima acompanhado da síndica e queria forçar a vítima a acompanhá-lo até a cidade de Chapada dos Guimarães
; QUE, o outro síndico do prédio interfonou no apartamento da vítima e disse para o suspeito que se ele entrasse novamente no apartamento sem autorização, ele chamaria a polícia; QUE, nesse momento o suspeito se exaltou, disse que não era bandido e desligou o interfone;
QUE, após desligar o interfone, o suspeito disse para a vítima que se o síndico chamasse a polícia, ele daria um tiro na cara dele; QUE, após uma hora e meia tentando convencer a vítima a se mudar para a cidade de Chapada
,
o suspeito tentou forçá-la a manter relações sexuais com ele, chegando a passar a mão no corpo da vítima e tentar levá-la para o quarto; QUE, a vítima conseguiu se desvencilhar do suspeito e reafirmou que não iria com ele para Chapada
, momento no qual o suspeito pegou uma mala da vítima com roupas e foi embora; (...)”.

(id. 218049801 – págs. 10/12).

Ao ser ouvida em juízo, a vítima confirmou que o apelante invadiu seu apartamento, lhe constrangeu, mediante grave ameaça, a ir com ele até o município de Chapada dos Guimarães e passou a mão em seu corpo, praticando atos libidinosos. Confira-se trechos de seu depoimento, transcrito na sentença:

“ (...)Ministério Público: Dona Floracy, me diga uma coisa, nesse dia que ele queria levar a senhora para a Chapada, ele tentou passar a mão no seu corpo ou passou a mão no seu corpo, numa intenção libidinosa de cunho sexual, para levar a senhora pro quarto?

Vítima: Sim (...)

Ministério Público: Mas eu quero saber é que eu tenho que me ater ao crime que foi imputado a ele, certo? Então eu tenho que insistir, ele chegou a passar a mão no seu corpo, aonde que ele passou, ficou clara a intenção libidinosa? Como que a senhora percebeu isso?

Vítima: Tipo, aonde ele achava nos seios, na bunda, na vagina.

Ministério Público: Ele passava enquanto conversava com a senhora, ele ia passando a mão no seu corpo. (...)

Ministério Público: Não, não me confunda, dona Floracy, por favor, eu quero saber nesse dia, nesse dia, ele passou a mão no seu corpo, nas nádegas, no seio, na vagina, por cima da roupa ou por dentro da roupa?

Vítima: Por cima da roupa.

Ministério Público: Por cima da roupa, ele tentou levar a senhora para o quarto?

Vítima: Sim

Ministério Público: E a senhora conseguiu-se é desvencilhar dele?

Vítima: Pegou no meu braço, vamos. Eu digo-lhe só te exaltou.

Ministério Público: Tá, e como que foi para ele embora? Ele desistiu, ele foi embora, alguém chegou, o que aconteceu?

Vitima: Ele desistiu e foi embora

(...)

“ (...)Ministério Público:
A senhora ficou com medo dele nesse dia, dele ficar insistindo para a senhora ir para Chapada?

Vítima: Fiquei porque ele não deixou que eu ligasse para o meu filho, para o meu neto, mas eu já não queria mais ir porque já era noite, mas quando eu saí do meu apartamento para ir morar lá, porque eu já estava com medo dele, com muito medo. Eu estava com em pânico, porque primeiro ele arrumou o amante para mim, que veio. É seu amigo que eu. Aí a gente. Falando pra mim, as coisas assim, mulher que trai tem que que morrer nós já estamos separados em parte férias. Mulher que trai tem que morrer, se não for minha não será de mulher. Eu já estou velho. Para mim tanto faz Matar ou Morrer. Ele comprou uma faca bem grande assim e ele lhe disse que mandou afiar a faca dos 2 lados e ele dormia com ela na cabeceira da cama, lá na. Gaveta eu duvidava do mundo. E aí eu não conseguia mais zumbi porque eu estava em banho. Eu estava. Quer dizer, aconteceu o Turbilhão de coisas que eu jamais imaginei da minha vida. Eu. Que eu era casada com? Pessoa defende. ”
(id. 218049873).

O apelante
, tanto na fase extrajudicial como judicial negou os fatos que ora lhe são imputados (ids. 218049801 – págs. 31/34 e 218049871).

No curso da instrução processual, foram ouvidos em juízo a testemunha
Marília Ferreira Boaventura
e os informantes
Antônio Marconi Rodrigo de Almeida, Juliano Negreiros de Almeida
e
Yuri Arruda de Almeida
. Contudo, nenhum deles presenciou os fatos delituosos, tampouco trouxe elementos relevantes para a elucidação dos autos, limitando-se a relatar aspectos do relacionamento do casal tanto durante o matrimônio quanto após sua dissolução.

Ressalta-se que, ainda que não haja testemunhas oculares, que confirmem diretamente as declarações da vítima, verifica-se que seu relato foi preciso e coerente ao descrever os atos libidinosos e o constrangimento, mediante grave ameaça, a ir com o apelante até o município de Chapada dos Guimarães.

Desse modo, após detida análise das provas colhidas nos autos, conclui-se pelo acerto da sentença de primeiro grau, sendo evidentes as provas em relação ao crime de importunação sexual e constrangimento ilegal, diante das declarações seguras prestadas pela vítima, em ambas as fases processuais.

À vista deste cenário, ao contrário do sustentado pelo apelante, entendo que a autoria e materialidade dos delitos restam devidamente comprovadas pelo acervo probatório dos autos, inexistindo qualquer dúvida a respeito da dinâmica dos fatos delituosos e da responsabilidade penal do réu.

É cediço que nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima é de extrema importância, mormente quando harmônica e coesa, como ocorre no caso dos autos.

Nesses termos, consoante entendimento preconizado no
Enunciado Orientativo n.º 10
, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício: “
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual,
a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório
, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
”

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal,
verbis:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. TOQUES INDEVIDOS DURANTE VIAGEM EM ÔNIBUS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. O depoimento firme e coerente da vítima, corroborado pelas declarações dos policiais que atenderam a ocorrência, é suficiente para sustentar a condenação. 4. A conduta de tocar a vítima de maneira lasciva, em situação que evidenciou constrangimento, demonstra claramente o dolo de satisfazer a própria lascívia, configurando o delito de importunação sexual. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida. Tese de julgamento: "A palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a manutenção da condenação por importunação sexual."(...)”.

(N.U 1003342-97.2022.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – INCONFORMISMO DA DEFESA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO APTO A COMPROVAR A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS – RELATO FIRME E COERENTE DA VÍTIMA ALIADO À PROVA TESTEMUNHAL – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 10 TCCR/TJMT – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos delitos contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevância no conjunto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas. Destarte, se o conjunto probatório conta com relatos da vítima e de testemunhas, os quais são seguros e harmônicos entre si, e não existem elementos que os descredenciem, há acervo bastante a confirmar a materialidade e a autoria delitivas, não havendo falar em insuficiência probatória.”
(N.U 1000827-55.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024).

Assim, não merece acolhida a tese de absolvição sustentada pela defesa, eis que o conjunto probatório constante nos autos é seguro a confirmar a autoria delitiva por parte do apelante.

2)

Do afastamento da condenação por danos morais.

Por fim, a defesa pugnou pelo
afastamento da condenação por danos morais
, alegando que a fixação de valor mínimo para reparação não possui suporte probatório suficiente nos autos.

O pedido não merece acolhimento.

É cediço que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, já firmou a tese de que, nos casos de violência praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória – Tema 983.

Vejamos:

“(...)
TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”

(STJ –REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).

No âmbito deste Sodalício tem-se o entendimento firmado pelo Enunciado Orientativo n. 14-A, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no sentido de que:

“14-A. A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito”.

No caso dos autos, constata-se que
houve pedido expresso na denúncia
sobre a condenação do réu no pagamento de indenização civil, com fundamento no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal (id. 218049829) de forma que ficou, desde então, estabelecido o contraditório, pressupondo-se amplo acesso da defesa ao pedido e ficando-lhe facultada a produção da contraprova.

Portanto, não é cabível, o afastamento da indenização dos danos morais fixados em favor da vítima, sendo o
quantum
aplicado suficiente e proporcional ao caráter punitivo/pedagógico da reprimenda imposta ao apelante.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento

ao recurso
, mantendo integralmente os termos da sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025